Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL POR FALTA DA PERICIANDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS PROVAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, é imprescindível a instauração do incidente de insanidade mental, procedimento regulado no CPP (arts. 149 a 154), sendo impossível a sua substituição por outras provas.
2. A embriaguez voluntária não se revela capaz de excluir a imputabilidade penal, tampouco autoriza a redução da pena.
3. Recurso não provido.